Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para aplicação de aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria.
III - Recurso conhecido e improvido.